Tribunal: TJMT
Processo: 1033667-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033667-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), S G GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.375.784/0001-40 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV, CPC/15 - VERBA ACESSÓRIA QUE DEPENDE DA LIQUIDAÇÃO DO PRINCIPAL NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO - DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO CURSO DA DEMANDA - RESERVA DE CRÉDITO QUE DEVERÁ SER BUSCADA NA AÇÃO PRINCIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se os honorários advocatícios de sucumbência de verba acessória em que o débito principal ainda não satisfeito em sua totalidade, sua cobrança não pode ser objeto de cumprimento de forma isolada como fez o patrono apelante, notadamente no caso dos autos em que, no curso da ação principal (Busca e Apreensão), houve o desfazimento do contrato de prestação de serviços jurídicos entre a instituição financeira e seu patrono, ora apelante.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença
proposto em desfavor de
S.G. GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Custas pelo autor, se existente.

Recorre o causídico, sustentando, em síntese, que ingressou com o cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos da Busca e Apreensão nº 1051916-52.2020.811.0041, em que atuou representando o BANCO BRADESCO S/A em face da empresa ora apelada.

Aduz que a ação fora julgada procedente com trânsito em julgado, tendo sido consolidada a posse do bem nas mãos do credor, bem como fora a requerida condenada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados pelo magistrado singular em 10% do valor atualizado da causa. Assim, não havendo o adimplemento voluntário da obrigação quanto aos honorários sucumbenciais, ajuizou o presente cumprimento de sentença.

Assevera que a sentença merece ser reformada, porquanto o magistrado teria fundamentado sua decisão na premissa equivocada de tratar-se de Ação Monitória para recebimento de honorários advocatícios, o que não é o caso, circunstância, a qual, por si só, já demonstra as razões para a anulação da sentença.

Alega que no momento em que houve o trânsito em julgado da sentença nos autos da Busca e Apreensão, ali se constituiu seu direito à satisfação dos honorários advocatícios, de modo que poderá executar a verba de natureza alimentar em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou seja, ao advogado é garantida a faculdade de meios, o que melhor lhe convier e, no caso, optou pelo processamento dos honorários advocatícios de sucumbência em autos apartados.

Defende que,
in casu
, houve indevido adentramento à matéria trazida a juízo, a qual deveria ser objeto de litígio entre as partes, mormente se se considerar que o cumprimento de sentença garante ao devedor a oportunidade de opor-se à cobrança mediante impugnação, ou mesmo, de pagamento do crédito, não cabendo ao magistrado, de forma prematura, a análise da matéria.

Assim, reafirmando tratar-se os honorários advocatícios de verba alimentar, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, pela isenção do preparo e, no mérito, o provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual no feito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
ajuizou
Ação de

Cumprimento de Sentença
em desfavor de
S.G. GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
, objetivando, em síntese, o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 5.900,67, arbitrados nos autos da ação de
Busca e Apreensão
nº 1051916-52.2020.811.0041, proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face da empresa ora apelada.

Recebida a peça inaugural, verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Descontente, recorre o causídico que atuou na Busca e Apreensão.

Pois bem
.

Inicialmente, quanto ao preparo do recurso, faz jus o recorrente, na qualidade de advogado em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, à isenção legal contida no inciso V do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, acrescentado pela Lei Estadual nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020.

Quanto ao cerne do recurso, da análise dos autos se constata que BANCO BRADESCO S/A
ingressou com a Ação de Busca e Apreensão nº 1051916-52.2020.811.0041 em face da empresa S.G. GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, tendo sido a causa patrocinada pelo advogado, ora apelante, Dr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO.

Naqueles autos, o feito teve regular processamento com o deferimento da liminar de busca e apreensão, a qual restou exitosa, tendo sido o bem apreendido e depositado nas mãos do credor fiduciário com a prolação de sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial e consequente condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, cujo
decisum
transitou em julgado em 25/02/2022.

Ocorre que ainda no tramitar da Busca e Apreensão houve a denúncia do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, conforme se depreende da notificação endereçada ao advogado/apelante datada de 30/09/2021, colacionada no ID nº 145329304 destes autos.

Aliás, ainda dos autos da Busca e Apreensão se observa a habilitação, em 18/11/2021, da nova patrona para representar o BANCO BRADESCO S/A, conforme documentos acostados no ID nº 70493534.

Desse modo, sem razão o recorrente ao pretender, de forma isolada, o Cumprimento de Sentença quanto aos honorários de sucumbência arbitrados na Busca e Apreensão nº 1051916-52.2020.811.0041.

Nesse sentido, destacou o magistrado singular “
Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, posto que o crédito anunciado na inicial não pode ser objeto deste procedimento e é dependente do principal, devendo o credor postular no próprio processo a reserva do crédito, pois os honorários advocatícios ali fixados serão partilhados entre os advogados que atuou e que está atuando no feito”
.

Com efeito, tratando-se os honorários advocatícios de sucumbência de verba acessória em que o débito principal ainda não satisfeito, sua cobrança não pode ser objeto de cumprimento de sentença de forma isolada como fez o patrono apelante, notadamente no caso em que no curso da demanda, houve o desfazimento do contrato de prestação de serviços jurídicos entre as partes.

Assim, como bem concluiu o magistrado
a quo
, deve o advogado/credor postular naqueles autos a reserva do seu crédito.

Desse modo, com essas considerações, deve ser mantida a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

Com o julgamento deste recurso de apelação cível, entende-se que resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

De todo o exposto, com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto. ́-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022